Tribunal: TJES
Processo: 5002909-98.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002909-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VINICIUS MORAES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002909-98.2024.8.08.0030

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
VINICIUS MORAES.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

BANCÁRIO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
BANCO PAN S.A.
, em face d
a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, ratificando a decisão que deferiu a medida liminar e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (
três
mil reais), decorrente de falha na prestação de serviço por, injustificadamente, não atender as solicitações do recorrido para bloquear o cartão de crédito e enviar um novo.

2. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença, no mérito, a validade da contratação e inexistência de dano moral, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.
Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
,
c
onsiderando a ausência de
demo
n
stração de
risco de
dano irreparável
(
art. 43 da Lei 9.099/1995
)
.

4.
INDEFERE-SE
, outrossim, a preliminar de nulidade da sentença
, uma vez que acertadamente foi decretada a revelia da instituição bancária, ainda que a contestação foi protocolizada tempestivamente, pois não impugnou as alegações autorais, trazendo em suas razões impugnações estranhas a este feito, não guardando correlação com o objeto da pretensão autoral, devendo ser presumida verdadeiras as alegações autorais, conforme o art. 341, caput, do CPC, vejamos:

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:
(g.n.)

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

5
.
D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
o

recorrid
o

se enquadra como
consumidor e a recorrente
como
fornecedora,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

6
.
Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

7. Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, haja vista que o recorrente, não impugnou precisamente as alegações autorais na origem e, em sede recursal, não impugnou a fundamentação da sentença, isto é, não logrou em comprovar que o serviço prestado sem defeitos, ônus que lhe competia e não se desvencilhou, nos termos do art. 373 do CPC, devendo reparar os danos ocasionados ao consumidor independentemente de culpa, conforme o art. 14, caput, do CDC.

8. Como bem caminhou o sentenciante, o recorrente sustenta a regularidade da contratação dos serviços pelo recorrido, o que não guarda relação com o caso em testilha, não trazendo impugnação a única alegação de falha na prestação do serviço, por não ter diligenciado o cancelamento do cartão de crédito do recorrido quando solicitado, ao passo em que, mesmo invertido o ônus da prova, o recorrido logrou em comprovar que tentou realizar o bloqueio do plástico, mas suas tentativas restaram infrutíferas por defeito no serviço prestado pelo recorrente.

9. Q
uanto aos danos morais,
verifica-se que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pel
o
recorrido
, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

10
.
O
valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em
con
sonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal
em casos análogos
, além de proporcional
e razoável
ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial
, de sorte que
deve ser
mantido
o
quantum
compensatório
n
o patamar de R$
3
.
0
00,00 (
três

mil

reais).

11
.
Por derradeiro, registra-
se
que
a

revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer
em casos de valores
irrisórios ou
exorbitantes
, conforme
determina
o Enunciado
32
da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

13
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)